Tribunal: STF
Processo: Rcl 71144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E TEMAS RG Nº 360 E Nº 725. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Almaviva do Brasil S.A., contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região, no Processo nº 0010556-78.2016.5.03.0006, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 611.503-RG/SP e no RE nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Renata Rita Baldaia da Costa, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco S.A.), ora parte interessada, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Noticia que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização. Na sequência, o Banco Itaú interpôs recurso ordinário, oportunidade em que foi mantida a sentença. Em seguida, o interessado interpôs recurso de revista ao qual também foi negado provimento, ocasionando a interposição de agravo, ao qual foi negado seguimento. Informa que em 27/11/2018 homologou-se pedido de renúncia em relação ao Banco Itaú.



    3. Menciona que a parte beneficiária requereu renúncia em seu favor, mas o Juízo teria entendido se tratar de manobra processual, uma vez que a empresa defendia a inexigibilidade do título. Complementa que, “tendo em vista que a homologação da renúncia ocorreu em 27/11/2018 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30/08/2018, conclui-se que, ao tempo do trânsito em julgado do título executivo já havia sido declarada a licitude de toda forma de terceirização” (e-doc. 1, p. 8). Assevera que, em se tratando de litisconsórcio necessário e unitário, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória contra o Itaú Unibanco S.A. (e-doc. 1, p. 9).



    4. Aduz que o trâmite do feito ocorreu em desacordo ao entendimento do próprio TST (Tema nº 11/TST), portanto “a data do trânsito em julgado, ainda que haja recursos inadmitidos ou não conhecidos, não retroage, devendo ser aquela certificada nos autos” (e-doc. 1, p. 16).



    5. Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que resulta na exigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525, § 12, do CPC.



    6. Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (enunciado nº 331-III da Súmula do TST) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo. 



    7. Requer a concessão de liminar, para reconhecer a transcendência política do presente caso e regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 09/07/2019, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 2-4; destaques e grifos acrescentados).



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA. TERCEIRIZAÇÃO. Tratando-se de execução definitiva, com decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 pelo Supremo Tribunal Federal, o título executivo judicial somente poderá ser desconstituído por ação rescisória (art. 525, § 15, do CPC). (...)



    MÉRITO 



    INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO 



    (ADPF 324 E RE 958.252) 



    A executada requer seja declarada a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos dos artigos 884, §5º, da CLT e 525, §12, do CPC, invocando as decisões com efeito vinculante do excelso STF, com repercussão geral. 



    No julgamento da ADPF 324 e RE 958252, o excelso STF firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Contudo, na hipótese, o próprio STF "esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada" (consulta livre ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal). 



    Foi denegado seguimento ao Recurso de Revista interposto pelas partes, cuja publicação se deu em 18/12/17 (ID 1c392e0). Apenas o segundo reclamado (Itaú) interpôs Agravo de Instrumento contra a referida decisão (ID ee01a4b), tendo sido homologada a renúncia da autora em relação ao Banco (ID 8af256d). Logo, a decisão transitou em julgado para a primeira reclamada em janeiro de 2018 e o julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 somente ocorreu em 30/08/18, não havendo razão para desconstituir o título executivo, o que somente poderá ser realizado por meio de ação rescisória (art. 525, §15, do CPC), sendo inaplicável o art. 884, § 5°, da CLT, como requer a executada. 



    Portanto, a decisão exequenda encontra-se protegida pelo pálio da coisa julgada material, o que torna inviável sua rediscussão nestes autos, consoante o entendimento contido no art. 836 da CLT. 



    Como o próprio STF reconheceu a validade das decisões proferidas de forma contrária ao seu posicionamento em respeito à coisa julgada, nego provimento ao agravo.



    CONCLUSÃO Conheço do agravo de petição interposto pela executada e, no mérito, nego provimento ao apelo. (...)“



    11. O reclamante aponta como um dos paradigmas violados o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019, cuja tese fixada transcrevo:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    12. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.



    13. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    14. No Tema nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    15. Da simples leitura da petição inicial da presente reclamação e da decisão reclamada colacionada alhures, feitos os respectivos destaques, constata-se que a real pretensão da reclamante é questionar a homologação da renúncia requerida pela beneficiária ao direito em que se funda a ação originária, em relação ao Banco Itaú S.A., ora interessado.



    16. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante nos paradigmas e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos)”.



    17. Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões, com contornos semelhantes, envolvendo a mesma reclamante: Rcl nº 58.208/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/06/2023, p. 29/06/2023; Rcl nº 59.315/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 55.783/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/03/2023, p. 15/03/2023; Rcl nº 57.912/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; Rcl nº 56.935/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº 51.217/MG, Rel. Min.Rosa Weber, j. 18/01/2022, p. 21/01/2022.



    18. Ademais, da leitura da trecho do acórdão que deu provimento ao agravo de petição, constata-se que o Tribunal entendeu que a decisão que reconheceu a ilicitude do contrato de terceirização já havia transitado em julgado quando do julgamento dos paradigmas, pois a interposição de recursos inadmissíveis acarretaria na retroatividade do trânsito em julgado a data de interposição do primeiro recurso.  



    19. Desse modo, ainda que fosse possível superar a mencionada ausência de aderência temática, não há como reconhecer a procedência do pedido da presente reclamação, pois, suscitada violação a paradigma firmado em julgamento de repercussão geral (Temas RG nº 360 e nº 725), faz-se necessário o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC  



    20. De acordo com a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), há esgotamento das instâncias ordinárias quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.  



    21. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).  



    22. No presente processo, não há como entender percorrido o iter processual capaz de demonstrar o esgotamento dessas instâncias, pois o último documento juntado aos autos pela reclamante foi a decisão proferida pelo Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que negou seguimento ao recurso de revista (e-doc. 14).  



    23. Não prospera, por outro lado, a alegação de que a presente reclamação foi também ajuizada com fundamento na ADPF nº 324/DF, decisão proferida em controle concentrado, o que afastaria o requisito previsto no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. Conforme se constata da leitura da ementa do acórdão, o Plenário não se debruçou sobre a modulação de seus efeitos, mas apenas pontuou “que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. Eis a ementa do julgado:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE - MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”  



    24. Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamante de que as decisões da Justiça do Trabalho, em fase executiva, ofenderam o caráter vinculante das decisões proferidas por esta Corte quanto à inexigibilidade de título executivo judicial alicerçado em fundamento inconstitucional, faz-se necessária a confrontação com as teses firmadas nos Temas RG nº 360 e nº 725, constituindo-se o paradigma firmado na ADPF nº 324/DF apenas como fundamentação acessória, não apta a se prestar como paradigma de aferição.  



    25. Cumpre ressaltar, inclusive, que segundo a pesquisa realizada no sítio eletrônico do TRT3, a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização no caso concreto, transitou em julgado em 31/01/2018, antes do julgamento da ADPF nº 324/DF (e-doc. 6, p. 3; e e-doc. 13, p. 2).



    26. A propósito, à luz do que acima exposto, registro não identificar como aplicável a esta espécie, diante de sua quaestio peculiar, que envolve a apreciação relativa a título judicial transitado em julgado, a tese da indissociabilidade do teor dos julgados paradigmas, a qual já foi adotada em outros julgamentos, como na Rcl nº 59.235-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 05/10/2023, na Rcl nº 59.916-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/09/2023, p. 04/10/2023, e na Rcl nº 59.209-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 05/10/2023. 



    27. Portanto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, no qual se exige que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, reportou-se à inconstitucionalidade apontada na Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº725-RG). Tal contexto revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por revelar esse caráter acessório, não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para se conhecer da reclamação por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725-RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 46.340-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 03/12/2021; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725) E RE 611.503-RG/SP (TEMA 360). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART . 988, 5 º, I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO TEMA 360 PARA AFERIR O DESRESPEITO À AUTORIDADE DA ADPF 324/DF E DO RE 958.252-RG/MG. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 47.660-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 19/09/2022; grifos acrescidos).  



    28. Cabe registrar que esse tem sido o entendimento adotado no julgamento de outras reclamações com situação processual análoga à presente. Cito como exemplos: Rcl nº 60.919-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 06/12/2023,  Rcl nº 51.231/MG, de minha relatoria, j. 20/05/2023, p. 22/05/2023; Rcl nº 58.276/MG, de minha relatoria, j. 21/05/2023, p. 22/05/2023; e Rcl nº 59.706/MG, de minha relatoria, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023.  



    29. Frise-se que a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não pode se consubstanciar como sucedâneo recursal ou instrumento de uniformização. 



    30. Por fim, especificamente quanto à menção ao IRDR nº 0010122-34.2021.5.03.0000, Tema nº 11/TST, registro o absoluto descabimento da reclamação. Cito, nesse sentido, a conclusão adotada pelo e. Ministro Dias Toffoli, ao analisar requerimento semelhante:



    “(...) não é dado ao STF conhecer, em sede reclamatória, de eventual repercussão do julgado pelo TST no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018 no caso concreto. 



    Em outras palavras, não compete ao STF na presente via reconhecer eventual error in procedendo do TST com fundamento no julgado no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018. 



    Isso porque a reclamação, por atribuição constitucional, presta-se a preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Ainda dessa perspectiva, a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal.”



    (Rcl nº 60.633/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023; grifos acrescidos).



    31. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).



    32. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.   



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator